Tribunal: TJMT
Processo: 1013384-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013384-98.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: ALBERTO PEREIRA DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Pauly Ramiro Ferrari Dorado, em favor de Alberto Pereira de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder-MT.
Colhe-se destes autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 7 de junho de 2021, por força da decisão prolatada na Ação Penal n. 1000883-85.2021.8.11.0009, em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de meio que possa resultar em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).
Sustenta, o impetrante, que inexistem indícios suficientes de autoria para decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto: “Se os fatos narrados fossem verdadeiros, os tiros seriam certeiros, pois alegam que Alberto Pereira de Souza, com consciência e vontade, agindo com unidade de esforços e desígnios, um aderindo à conduta delituosa do outro, tentou matar a vítima Antônio Carlos Lourenço mediante o pagamento de recompensa, MAS QUE PELO QUE SE MOSTRAM NAS PROVAS, não existe nenhum comprovante de pagamento feito para ALBERTO, portanto que o MP apenas alega tal situação para colocar Alberto como participe num crime que não concorreu DE NEHUMA MANEIRA para que ocorresse até porque não conhecia a vítima e também não conhecia o pistoleiro JP, APENAS FICOU SABENDO QUE VENERINO E JOSÉ PROCURAVAM UM PISTOLEIRO E QUE JP SE OFERECEU AO SERVIÇO, E QUE ALBERTO NÃO PRECISOU INTERMEDIAR NADA PORQUE TODOS MORAVAM NOS QUARTOS DE ALUGUEL QUE PERTENCEM A ALBERTO”.
Aduz, também, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva da paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Assevera, além disso, que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tem residência fixa, ocupação lícita e família constituída, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porque a prisão provisória da paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau observou sua contumácia delitiva, destacando que ele responde a outras ações penais em razão da suposta prática dos delitos de furto (autos n. 122-50.2015.811.0084) e tráfico de drogas (autos n. 472-38.2015.811.0084 e n. 194-37.2015.811.0084).
Aliás, acerca do tema, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator